Tribunal: TJSP
Processo: 2327210-16.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
"AGRAVO INTERNO. Recurso interposto contra decisão proferida pelo relator que indeferiu antecipação da tutela recursal postulada ao agravo de instrumento. Recurso julgado por esta Câmara em 21/02/2024. Agravo interno prejudicado. Artigo 932, III do CPC/15. RECURSO NÃO CONHECIDO". (Decisão no 44297).